Tribunal: TJBA
Processo: 8093284-34.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8093284-34.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ALFREDO JEAN DA SILVA GEAMBASTIANI

Advogado(s)
:
HENRIQUE PAULO PINHEIRO DIAS

ACORDÃO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DE DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VERIFICADOS. PRESENTES OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
PRESENÇA DE CONTUMÁCIA DELITIVA. REQUERIDO QUE POSSUI CONTRA SI OUTRAS AÇÕES PENAIS.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Versam os presentes autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, irresignado com a respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que revogou a prisão preventiva de
ALFREDO JEAN DA SILVA GEAMBASTIANI.

2.
Consta dos autos que no dia 19 de maio de 2025, por volta das 14h20min, na Rua Engenheiro Agenor de Freitas, bairro de Periperi, Salvador/BA, o recorrido Alfredo Jean da Silva Geambastiani, em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, conduzindo uma motocicleta Honda CG 125 FAN KS, de cor preta, placa JSZ0I04, abordou, em primeiro lugar, a vítima Rosalvo de Almeida Fiais, que se encontrava nas proximidades do centro de abastecimento de Paripe. Nesse momento, mediante o emprego de arma de fogo — revólver calibre .32 com numeração raspada — e grave ameaça, o recorrido anunciou o assalto, exibiu o artefato bélico e subtraiu o aparelho de telefone celular da marca Motorola pertencente à vítima.

Em continuidade delitiva, o recorrido e seu comparsa, ainda na motocicleta, deslocaram-se e abordaram a vítima Fátima dos Reis Santos, que aguardava em um ponto de ônibus. O indivíduo que ocupava a garupa exibiu o revólver e exigiu a entrega do aparelho celular da marca Samsung pertencente à vítima, no que foi prontamente atendido, ante a gravidade da ameaça exercida.

Durante a tentativa de fuga, após serem avistados por policiais militares em patrulhamento na região, os soldados Carlos Cleidson de Souza Oliveira e Alessandro Santos Rosa, os agentes empreenderam perseguição. Ao adentrarem uma rua sem saída, o recorrido colidiu a motocicleta contra um poste, ocasião em que foi capturado na posse da arma de fogo (revólver calibre .32, desmuniciado) e de três aparelhos celulares subtraídos. O comparsa, que era o garupa, logrou evadir-se pelo beco.

Ademais, o recorrido atribuiu a si falsa identidade perante autoridade pública em duas oportunidades distintas: na UPA de Periperi, para onde foi conduzido para atendimento médico, apresentou-se como "Alfredo Jonatas"; e, posteriormente, na delegacia, identificou-se como "Alfredo Jean da Silva Neto Segundo", tudo com o propósito de ocultar sua verdadeira identidade e seu extenso histórico criminal.

Diante desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do recorrido, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º-A, inciso I, c/c § 2º, inciso II (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes), e art. 307 (falsa identidade), ambos do Código Penal, em concurso material, com aplicação da continuidade delitiva qualificada em relação aos roubos.

A denúncia foi recebida em 03 de junho de 2025. O réu foi devidamente citado, apresentou Resposta à Acusação, e foi realizada audiência única de instrução e julgamento em 27/08/2025, com a oitiva das vítimas e dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante, bem como com o interrogatório do acusado, que confessou a prática delitiva.

Em 12 de setembro de 2025, o MM. Juízo da 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, ao proceder à revisão da custódia cautelar nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, revogou a prisão preventiva do recorrido, sob dois fundamentos essenciais: (a) que, encerrada a instrução processual, não mais se fazia necessária a segregação pela conveniência da instrução criminal; e (b) que, em caso de eventual condenação, a pena que viria a ser aplicada tenderia a ser mais branda que a enfrentada pelo acusado naquele momento, sendo possível imaginar a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
De pronto, calha destacar que o presente recurso tem como questão nuclear reverter a decisão que revogou a prisão preventiva de Alfredo Jean da Silva Geambastiani, sob o fundamento de que, encerrada a instrução processual, a custódia cautelar não mais se justificaria, ante a possibilidade de a pena a ser eventualmente aplicada ser mais branda que a segregação até então enfrentada pelo acusado, sustentando o Ministério Público a ocorrência de
error in judicando
, porquanto, tratando-se de réu reincidente, com condenação anterior transitada em julgado por roubo majorado e corrupção de menores, vinculado à facção criminosa "Bonde do Maluco" – BDM, a pena mínima em abstrato não seria inferior a 08 anos de reclusão, com imposição do regime fechado, de modo que subsistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, do histórico criminal significativo e do fundado risco de reiteração delitiva.

III- RAZÕES DE DECIDIR

4.
A legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o
fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o
periculum libertatis,
possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal.

4.1.
No caso em apreço, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se sobejamente demonstrados nos autos, revelando-se, na verdade, prova robusta e praticamente incontestável, ante a prisão em flagrante do recorrido.

O Auto de Exibição e Apreensão lavrado na data dos fatos (ID 502720926) registra a apreensão, em poder do recorrido, de uma arma de fogo e de três aparelhos celulares subtraídos das vítimas. A materialidade do crime de roubo majorado restou, portanto, documentalmente comprovada.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto e convergente. As duas vítimas, Rosalvo de Almeida Fiais e Fátima dos Reis Santos prestaram declarações firmes, coerentes e harmônicas, tanto na fase policial quanto em Juízo, narrando com detalhes o
modus operandi
empregado pelo recorrido e reconhecendo-o como autor dos delitos. A vítima Fátima relatou em Juízo que "chegou uma moto, dois vieram na moto e o de trás, o carona, me abordou. Ele me mostrou a arma e pediu que eu passasse o celular", tendo reconhecido o recorrido na delegacia. A vítima Rosalvo, por sua vez, narrou que "fui abordado por uma moto, dois rapazes na moto, me mostraram a arma e pediram o celular", e igualmente procedeu ao reconhecimento.

Os policiais militares Carlos Cleidson de Souza Oliveira e Alessandro Santos Rosa, responsáveis pela prisão em flagrante, prestaram depoimentos em Juízo corroborando integralmente a dinâmica dos fatos, relatando que foram alertados por populares sobre dois indivíduos em uma motocicleta preta praticando assaltos na região, que empreenderam perseguição, que os suspeitos colidiram com um poste ao tentarem fugir, e que o recorrido foi capturado na posse do revólver e dos celulares subtraídos.

Além de tudo, conforme destacado nas Alegações Finais do Ministério Público, todas as vítimas e testemunhas reconheceram o denunciado presente na sala virtual de audiência como sendo um dos autores do roubo, bem como o próprio denunciado confessou a prática delitiva em Juízo, circunstância que torna incontestável a autoria.

4.
2.
Quanto ao
periculum libertatis,
o argumento é a garantia da ordem pública.

Volvendo olhares para o caso em comento, tem-se que o delito pelo qual o recorrido responde não é um roubo circunstancial ou isolado. Trata-se de crime praticado com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, mediante abordagens sucessivas a duas vítimas distintas em via pública, em plena luz do dia (14h20min), revelando audácia extraordinária e absoluto desprezo pela integridade física das vítimas e pela ordem social.

A utilização de arma de fogo com numeração suprimida potencializa expressamente o risco à integridade física dos cidadãos e dificulta o controle estatal sobre o material bélico em circulação, demonstrando envolvimento com o submundo do crime organizado. O
modus operandi
empregado, dupla em motocicleta realizando assaltos sequenciais, é característico de ação planejada e reiterada, não se tratando de impulso momentâneo ou conduta eventual.

Ademais, o comportamento pós-delitivo do recorrido reforça sua periculosidade: ao ser capturado, tentou evadir-se dos policiais, colidindo a motocicleta com um poste, e, na sequência, atribuiu a si falsa identidade em duas ocasiões distintas, evidenciando a consciência de seu extenso histórico criminal e a deliberada intenção de se furtar à responsabilização penal.

4.3.
Elemento de crucial importância que foi completamente ignorado pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida é a reincidência específica do recorrido.

Conforme certidão de antecedentes criminais constante nos autos, o recorrido foi denunciado e condenado pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP) e pelo delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), nos autos da Ação Penal nº 0516496-05.2018.8.05.0001, perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, sendo-lhe imposta uma pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa. O recurso interposto pelo recorrido foi conhecido e improvido, havendo apenas redimensionamento da pena de multa fixada. A condenação transitou em julgado no dia 25 de maio de 2022, conforme certificado nos autos.

4.4.
A reincidência específica não é o único indicativo da periculosidade social do recorrido. Conforme a certidão de antecedentes criminais para fins judiciais, o recorrido figura como parte passiva em múltiplos processos criminais perante a Comarca de Salvador

4.5.
Circunstância de extrema gravidade, igualmente desconsiderada pelo Juízo de primeiro grau, é a vinculação do recorrido à facção criminosa denominada "Bonde do Maluco" (BDM), conforme informação oficial fornecida pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização – SEAP (ID. 503775137), que consta expressamente da ficha cadastral do recorrido no sistema prisional.

A participação em organização criminosa estruturada é fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

5.
Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de Conhecer e Dar Provimento ao recurso.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Diante do exposto,
VOTO PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do presente Recurso em Sentido Estrito para reformar a decisão recorrida e restabelecer a prisão de
ALFREDO JEAN DA SILVA GEAMBASTIANI
, qualificado nos autos, determinando a expedição de mandado de prisão
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8093284-34.2025.8.05.0001
, em que é recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e recorrido
ALFREDO JEAN DA SILVA GEAMBASTIANI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça